Tribunal: TJPA
Processo: 0014001-44.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014001-44.2016.8.14.0040
APELANTE: ANTONIA DA SILVA SOUZA

APELADO: COORDENADORA DA COORDENADORIA DE TREINAMENTO E RECURSOS HUMANOS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CANDIDATA APROVADA E CONVOCADA PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. NÃO NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CANDIDATA NÃO RESIDIA
NA ÁREA PARA QUAL ESTAVA DISPUTANDO A VAGA. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE DEMONSTRA O DIREITO LÍQUIDO E CERTO ADUZIDO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impetrante informa que se inscreveu e foi aprovada em cadastro de reserva no concurso público, edital n. 001/2012/SEMSA/PMP, para o provimento efetivo do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Foi convocada em 22/06/2016 para apresentar documentos junto à Controladoria de Treinamentos e Recursos Humanos (CTRH), mas não foi nomeada, supostamente por não preencher os requisitos previstos no edital, em especial, não residir na área para qual estava disputando a vaga, a saber: DACJ no bairro Cidade Jardim. Por isso, impetrou o presente
writ
a fim de garantir a sua nomeação.

2. No caso,
entendo que no presente caso, a impetrante/apelante anexou aos autos elementos probatórios que evidenciam o direito líquido e certo à nomeação no certame em questão, haja vista que demonstram que aquela residia na área da comunidade em que pretendia atuar.

3. É o que se pode notar do documento de “confirmação de cadastro pessoal” emitido pela Fadesp, onde consta como endereço da impetrante o Bairro Cidade Jardim, na cidade de Parauapebas (Num. 2633850 - Pág. 6). Além disso, o contrato de compra e venda de imóvel anexado (Num. 2633851 - Pág. 4), com vencimento da 1ª parcela em março de 2011 em nome de seu cônjuge, aliado ao documento do Sistema Integrado de administração tributária (Num. 2633850 - Pág. 7/8), revelam que, além do endereço indicado acima, cadastrado, em nome de seu esposo, desde 2011 no Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, que o tributo IPTU já era recolhido também desde 2011, portanto, anteriormente à publicação do edital.

4. Além do que, o edital convocatório, não dispõe de forma clara acerca do momento em que deve ser comprovado que o(a) candidato(a) reside na Área da comunidade em que pretende atuar, diante disso, o agente público deve agir como razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, a Lei n° 9.784, em seu art. 2º prevê: “Art. 2
o

A Administração Pública obedecerá, dentre outros
, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade
, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”

5. Outrossim, evidenciada a lacuna no edital convocatório quanto ao momento de comprovação do requisito em questão, bem como baseada no robusto acervo probatório que demonstra que a apelante residia na área da comunidade em que pretende atuar, quando da publicação do edital e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo devido o reconhecimento do direito líquido e certo da candidata que logrou classificação suficiente para ser convocada e apresentar documentos.

6. Diante disso, entendo presentes provas pré-constituídas aptas a demonstrar de forma clara que a candidata/apelante, quando da publicação do edital convocatório do certame já residia na área da comunidade em que pretende atuar, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ANTONIA DA SILVA SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado em face de
ELVENI DALFERTH,
coordenadora da CTRH (Controladoria de Treinamentos Recursos Humanos)DO Município de Parauapebas.

Em petição inicial (ID 2633847), a impetrante informa que se inscreveu e foi aprovada em cadastro de reserva no concurso público, edital n. 001/2012/SEMSA/PMP, para o provimento efetivo do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Foi convocada em 22/06/2016 para apresentar documentos junto à Controladoria de Treinamentos e Recursos Humanos (CTRH), mas não foi nomeada, supostamente por não preencher os requisitos previstos no edital, em especial, não residir na área para qual estava disputando a vaga, a saber: DACJ no bairro Cidade Jardim. Por isso, impetrou o presente
writ
a fim de garantir a sua nomeação.

Juntou documentos.

O Município de Parauapebas apresentou informações (ID 2633857), arguindo que a candidata foi aprovada e convocada, porém, no momento de analisar a habilitação para o cargo pretendido, verificou-se que a mesma registrou como endereço a cidade de Rondon do Pará no momento da inscrição, contrariando norma expressa do edital.

O Ministério Público de primeiro grau se manifestou em ID 2633864, favorável a concessão da segurança.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, DENEGO A SEGURANÇA em razão da ausência de prova pré-constituída dos fatos alegados nos autos, requisito indispensável para o regular processamento do mandado de segurança.

Por via de consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, ANTONIA DA SILVA SOUZA interpôs recurso de Apelação (ID 2305419). Em suas razões, argumenta pela necessidade de reforma da decisão judicial, vez que demonstrou residir na localidade na época da inscrição, por meio da documentação anexada à exordial.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões em ID 2633877, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º opinou pelo conhecimento e provimento do recurso
.

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

No caso, observa-se que a impetrante foi aprovada em todas as fases do certame, porém, ao ser
convocada em 22/06/2016 para apresentar documentos junto à Controladoria de Treinamentos e Recursos Humanos (CTRH), não foi nomeada por não preencher os requisitos previstos no edital, qual seja, não residir na área para qual estava disputando a vaga, a saber: DACJ no bairro Cidade Jardim.

O fundamento jurídico aduzido para a não nomeação seria a disposição contida no art. 198, §5º da CF a Lei n. 11.350/2006, art. 6º, a seguir destacados:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006

Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I -
residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público
;

II - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas;
(Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

III - ter concluído o ensino médio. (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018).”

Ato contínuo, a autoridade coatora aduz que quando da inscrição no certame, a apelante apontou como seu endereço logradouro localizado na cidade de Rondon do Pará (Num. 2633858 - Pág. 7), conforme informação da FADESP. Além do que, o item 1.3 do edital convocatório estabeleceu como requisito obrigatório “Residir na Área da comunidade em que pretende atuar, desde a data da publicação do aviso de edital de abertura do Processo Seletivo público no Diário Oficial do Estado do Pará”.

Feitas as considerações acima, não obstante a previsão legal, assim como a contida no edital convocatório, entendo que no presente caso, a impetrante/apelante anexou aos autos elementos probatórios que evidenciam o direito líquido e certo à nomeação no certame em questão, haja vista que demonstram que aquela residia na área da comunidade em que pretendia atuar.

É o que se pode notar do documento de “confirmação de cadastro pessoal” emitido pela Fadesp, onde consta como endereço da impetrante o Bairro Cidade Jardim, na cidade de Parauapebas (
Num. 2633850 - Pág. 6
).

Além disso, o contrato de compra e venda de imóvel anexado (
Num. 2633851 - Pág. 4
), com vencimento da 1ª parcela em março de 2011 em nome de seu cônjuge, aliado ao documento do Sistema Integrado de administração tributária (
Num. 2633850 - Pág. 7/8
), revelam que, além do endereço indicado acima, cadastrado, em nome de seu esposo, desde 2011 no Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, que o tributo IPTU já era recolhido também desde 2011, portanto, anteriormente à publicação do edital.

Além do que, o edital convocatório, não dispõe de forma clara acerca do momento em que deve ser comprovado que o(a) candidato(a) reside
na Área da comunidade em que pretende atuar, diante disso, o agente público deve agir como razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, a Lei n° 9.784
, em seu art. 2º prevê:

“
Art. 2
o

A Administração Pública obedecerá, dentre outros
, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade
, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
”

Na linha do dispositivo legal acima,
Antonio José Calhau leciona:

“consiste em agir com bom senso, prudência, moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação de
proporcionalidade
entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvem a pratica do ato.”

Outrossim, evidenciada a lacuna no edital convocatório quanto ao momento de comprovação do requisito em questão, bem como baseada no robusto acervo probatório que demonstra que a apelante residia
na área da comunidade em que pretende atuar
, quando da publicação do edital e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo devido o reconhecimento do direito líquido e certo da candidata que logrou classificação suficiente para ser convocada e apresentar documentos.

Ademais, esse tribunal reconheceu, em caso análogo, o direito pleiteado pela impetrante em hipóteses em que o edital não dispõe de forma clara sobre ponto relevante:

“MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE O CANDIDATO RESIDIR NA ÁREA GEOGRÁFICA URBANA E/OU NA COMUNIDADE DA ZONA RURAL EM QUE PRETENDE ATUAR DEVIDAMENTE COMPROVADA
.
EMBORA A LEGISLAÇÃO FEDERAL E O EDITAL DO CERTAME APONTEM QUE A RESIDÊNCIA DO CANDIDATO AOS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DEVEM SER O MESMO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
,
A DEFINIÇÃO DA ÁREA DEVERIA ESTAR CLARA NO EDITAL DO CONCURSO, SOB PENA DE INDUZIR A ERRO O CANDIDATO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME (TJ-PA - APL: 00007463320178140024 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 25/03/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/04/2019).”

O parecer ministerial caminha no sentido da concessão da segurança, conforme trecho abaixo:

“O edital n. 001/2012 é silente acerca da forma de comprovação da residência no bairro de inscrição. A conduta da Administração Pública ao considerar apenas o endereço indicado no ato de inscrição no certame, afastando de pronto todos os demais documentos idôneos que comprovam a residência nos termos do exigido pelo edital.

Tal conduta não se mostra razoável. Há a exigência por parte do edital de residir previamente no local onde exercerá as atividades, mas a impetrante acostou documentação indicativa nesse sentido, a qual não deve ser afastada apenas em razão de endereço divergente cadastrado no momento de inscrição na seleção pública, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da isonomia, vez que a impetrante residir no local através de outros documentos.”

Diante disso, entendo presentes provas pré-constituídas aptas a demonstrar de forma clara que a candidata/apelante, quando da publicação do edital convocatório do certame já residia
na área da comunidade em que pretende atuar, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021